Tribunal: TJBA
Processo: 8024635-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024635-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIA SEM PODERES DE GESTÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado em agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS declarado e não pago. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada recursal, notadamente o risco de dano grave e a plausibilidade do direito invocado. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela antecipada recursal exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. 4. A análise sumária da controvérsia, nesta fase, não evidencia elementos suficientes a indicar a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação. 5. A responsabilização direta do sócio-administrador na execução fiscal dispensa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN, quando há indicação de poderes de gestão na CDA. 6. A exclusão de sócios sem poderes de administração não acarreta nulidade da CDA, permanecendo a execução em relação à empresa devedora e aos sócios-administradores regularmente indicados. 7. A ausência de juntada do processo administrativo fiscal não invalida a execução, pois a CDA regularmente emitida goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3.º da Lei n.º 6.830/80). 8. A imposição de multa em percentual inferior a 100% do valor do tributo não se caracteriza como confiscatória, conforme entendimento do STF. 9. A decisão monocrática fundamentou corretamente a ausência dos requisitos para a concessão da medida de urgência, devendo ser mantida até o julgamento definitivo do recurso. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da tutela antecipada recursal exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos não evidenciados no caso concreto, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento até o exame do mérito do recurso." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1745707/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.06.2021. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno n.º 8024635-20.2025.8.05.0000 tendo como agravante CIEMIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA e outros e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22